Tribunal: STF
Processo: ARE 1383771
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSE EM CARGO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS EDITALÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. O Tribunal de origem assentou que o candidato aprovado no concurso público está com a sua situação eleitoral regular e já cumpriu integralmente a pena a qual fora condenado, razão pela qual não há empecilho para que tome posse no cargo de servente geral para o qual foi aprovado. O MUNICÍPIO, por sua vez, alega que o recorrido não está quite com a Justiça Eleitoral e que não cumpriu o requisito do Edital de apresentação de atestado de antecedentes criminais positivo. 



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.